Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703431-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: CINTIA BATISTA LEITE DECISÃO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 144545360, autos originários), que, na execução de título extrajudicial proposta contra CINTIA BATISTA LEITE, indeferiu o pedido do exequente, nos seguintes termos: “Apesar da jurisprudência permissiva indicada pela parte, não comungo do referido entendimento. O contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza pessoal e não se comunica entre as despesas que os genitores são obrigados solidariamente. Vide: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente, perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a execução foi proposta, isso porque inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o agravante/exequente e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor solidário. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1245632, 07268926920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Do quadro exposto, ainda, verifica-se que os genitores são distintos e não existe qualquer demonstração que a executada convivia maritalmente com qualquer dos indicados, a fim de ser considerar a despesa escolar como integrante da economia doméstica entre os genitores. Logo, não é aplicável o art. 1.643 e 1.644 do Código Civil, inclusive, vide: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. FILHO DO EXECUTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. CONVIVÊNCIA MARITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. 2. Diante da falta de elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração do contrato ou, ainda, se vivem como um casal, não há que se falar na aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos artigos1.643, I e 1.644 do Código Civil. 3. O artigo 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Portanto, a legitimidade passiva, nas Ações de Execução, é do sujeito que assumiu o dever de pagar, por meio da assinatura de contrato de obrigação de fazer e, ainda, daquele cuja obrigação surge em virtude da Lei. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432745, 07005329220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Do quadro exposto, portanto, o pedido da exequente deve ser indeferido. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para indicação de outros bens passíveis de penhora ou a apresentação de recurso.” Alega o agravante-exequente que a r. decisão agravada não pode prosperar, uma vez que está expresso em Lei que os genitores são solidariamente devedores dos débitos familiares, de modo que, pouco importa qual deles assinou o contrato de prestação de serviços educacionais de seu filho, porquanto ambos são responsáveis pelo pagamento. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada, ou, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão dos genitores no polo passivo da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de inclusão dos genitores no polo passivo da demanda. Preparo (id. 43225633). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Já para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-exequente. Da análise dos contratos de prestação de serviços educacionais (id. 123361868 e id. 123361870 e id. 123361871) verifica-se que foram entabulados com a genitora dos menores, ora agravada-executada. O agravante-exequente busca o deferimento do seu pedido de inclusão dos genitores dos menores no polo passivo da demanda. O art. 265 do CC estabelece que: “Art. 265 – A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” Desse modo, como requisito de sua existência e validade, a solidariedade passiva deve, necessariamente, estar prevista em lei, ou estipuladas expressamente em contrato. Em conformidade com os arts. 1.643 e 1.644 do CC, os cônjuges são solidários quanto aos gastos referentes à economia doméstica. Nesse sentido, as dívidas contraídas em favor da família obrigam ambos os cônjuges de forma solidária, o que incluiria todas as despesas com o sustento dos filhos menores. Assim, qualquer dos cônjuges poderá ser demandado, ainda que apenas um deles tenha contraído a dívida em nome próprio. Exige-se, neste particular, que se comprove o vínculo entre os cônjuges e que os bens e serviços se destinam, com exclusividade, à economia doméstica do casal. Contudo, na presente demanda, não há elementos que comprovem se os genitores conviviam maritalmente à época da celebração dos contratos, bem como se algum dos genitores vive com a devedora, o que afasta a aplicação da existência de solidariedade entre os cônjuges, nos termos previstos nos arts. 1.643, I e 1.644 do CC. Assim, nessa análise inicial, considerando que os contratos de prestação de serviços educacionais foram firmados somente com a genitora, não se mostra admissível a inclusão dos genitores no polo passivo da demanda. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora